Tribunal: TJBA
Processo: 8115537-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115537-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. FATURAS, TELAS SISTÊMICAS E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. ANÁLISE CONJUNTA DOS ELEMENTOS. UTILIZAÇÃO REGULAR DO CARTÃO POR APROXIMADAMENTE 15 ANOS. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DE 176 FATURAS. COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS PRÓXIMOS AO ENDEREÇO DO AUTOR. GRAVAÇÃO DEMONSTRANDO CONHECIMENTO DO CONTRATO E DOS DÉBITOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8115537-84.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DOMINGOS BISPO DOS SANTOS e como apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.